Tribunal: STF
Processo: ARE 1451421
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 64, p. 1-15) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPUTAÇÕES. HOMICÍDIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AGENTES ESTATAIS. PERÍODO DA DITADURA MILITAR. LEI DA ANISTIA - LEI 6.683/79. INCIDÊNCIA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou denúncia ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que se imputou aos acusados prática em tese amoldada ao art. 121 (caput e § 2º, incisos I e III) do Código Penal. Homicídio qualificado em tese praticado por agentes da repressão estatal no período da ditadura militar brasileira, no ano de 1975. 



    2. Não se pode, hodiernamente, controverter acerca da recepção, com plena normatividade, das disposições da Lei 6.683/79 e da Emenda Constitucional 26/85 (emenda ao texto constitucional de 1967), no que tange à anistia de todos os abarcados pela extensão material e temporal de suas disposições. Isso porque o tema foi objeto de expresso pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153. 



    3. Tem-se, na Lei 6.683/79, texto normativo cujo sentido efetivo é indissociável de um contexto histórico extremamente grave e específico, que a ele se incorpora inclusive para fins de verificação de seu efetivo conteúdo. 



    4. A Lei de Anistia, por todo o contexto histórico de sua discussão e aprovação, foi etapa fundamental do restabelecimento do Estado de Direito efetivo no Brasil. É, nesse sentido, lei da maior excepcionalidade, traduzida como medida de consenso entre setores relevantes da sociedade e do meio político, bem assim do comando do governo militar, para iniciar a transição final com o reencontro de milhares de pessoas presas, torturadas ou exiladas, que poderiam retornar à liberdade ou ao território nacional por meio da medida. Tratando-se de acordo, e não de uma batalha em que se separam vencedores e vencidos, o caminho escolhido foi o da concórdia possível, com a consequente impossibilidade jurídica de punição individual tanto dos jovens que se lançaram em armas na luta contra a opressão, quanto de agentes estatais de diversos tipos que, nos mais variados contextos, impuseram sevícias ou a morte a brasileiros até o final dos anos 1970. 



    5. A narrativa ministerial é de clareza solar: imputa-se aos denunciados prática de crime grave tendo por contexto o próprio exercício da repressão ilegal a pretexto de combater divergências subversivas. Trata-se, pois, da parcela de ex-agentes públicos anistiados em suas práticas originalmente típicas, anistia essa decorrente da Lei 6.683/79. O reconhecimento de sua incidência é, pois, obrigatório, devendo ser mantida a decisão recorrida. 



    6. Rejeição da denúncia mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 64, p. 14-15)



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 68, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 70, p. 1-37) com alegação de ofensa “ao disposto nos artigos 1º, caput e inciso III; 3º, inciso I; 4º, inciso II, e 5º §§ 1º a 3º, todos da Constituição Federal; no artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988; e nos artigos 1.1., 2 e 68.1., todos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)” (eDOC 70, p. 11-12). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 72, p. 1-38).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 82, p. 1-11). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 84, p. 1-14), bem como do AREsp (eDOC 86, p. 1-14).



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.380.830/SP (eDOC 96, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 98, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (eDOC 106, p. 1-17). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em sintonia com o entendimento firmado nessa Suprema Corte, em caráter definitivo e com efeito vinculante, no julgamento da ADPF 153/DF, cuja ementa: 



    LEI N. 6.683/79, A CHAMADA ‘LEI DE ANISTIA’. ARTIGO 5º, CAPUT, III E XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL; PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E PRINCÍPIO REPUBLICANO: NÃO VIOLAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E TIRANIA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E DISTINÇÃO ENTRE TEXTO NORMATIVO E NORMA JURÍDICA. CRIMES CONEXOS DEFINIDOS PELA LEI N. 6.683/79. CARÁTER BILATERAL DA ANISTIA, AMPLA E GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUCESSÃO DAS FREQUENTES ANISTIAS CONCEDIDAS, NO BRASIL, DESDE A REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E LEIS-MEDIDA. CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES E LEI N. 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997, QUE DEFINE O CRIME DE TORTURA. ARTIGO 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DA LEI DA ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985, PODER CONSTITUINTE E ‘AUTOANISTIA’. INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA LEI DE 1979 NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ACESSO A DOCUMENTOS HISTÓRICOS COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VERDADE. 



    (...)



    (ADPF 153, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL02409-01 PP-00001 RTJ VOL-00216-01 PP-00011)



    Desse modo, ainda que se encontre pendente de julgamento a ADPF nº 320/STF – em que requerida ao Supremo Tribunal Federal a declaração de que ‘a Lei Federal 6.683/79 não se aplica aos crimes de graves violações de direitos humanos cometidos por agentes públicos, militares ou civis, contra pessoas que, de modo efetivo ou suposto, praticaram crimes políticos; e, de modo especial, que a Lei de Anistia não se aplica aos autores de crimes continuados ou permanentes, tendo em vista que os efeitos desse diploma legal expiraram em 15 de agosto de 1979’ – , não há como revogar o efeito vinculante dado ao julgamento da ADPF nº 153/ DF, em que estabelecida a compatibilidade da Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia) com a Constituição Federal de 1988, bem como assentado que a anistia por ela concedida foi ampla e geral, alcançando os crimes crimes políticos e conexos no período de 02/09/1961 a 15/08/1979, até que a Corte Suprema eventualmente dê interpretação diversa da hoje prevalecente. 



    A corroborar esse entendimento, as seguintes decisões monocráticas sobre o tema em debate: ARE 1303065, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03/02/2023; ARE 1410665, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/11/2022; RE 1407803, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/11/2022; ARE 1328789, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/06/2021; ARE 1072287, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/06/2018.” (eDOC 106, p. 11-17)



    No mesmo sentido: ARE 1.116.885/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente